Tribunal: TJSP
Processo: 1090490-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame. Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Giovanna Baby Comércio e Indústria Ltda. contra Beauty Lab Comércio de Cosméticos Ltda., visando a abstenção do uso da expressão "PHYTOCELL TEC" e indenização por danos morais e materiais. A sentença de

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame. Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Giovanna Baby Comércio e Indústria Ltda. contra Beauty Lab Comércio de Cosméticos Ltda., visando a abstenção do uso da expressão "PHYTOCELL TEC" e indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa alegado pela apelante; (ii) exclusividade da marca "Phyto Cell Safe" e contrafação pela apelada; (iii) concorrência desleal e violação de direitos marcários.
III. Razões de Decidir. Rejeição da alegação de cerceamento de defesa, pois os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, permitindo julgamento antecipado. Reconhecimento da exclusividade da marca "Phyto Cell Safe" pela apelante, com base na anulação de registros da apelada pelo INPI, evidenciando contrafação e concorrência desleal.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Sentença reformada. Recurso provido. Condenação da apelada à abstenção do uso da expressão "PHYTOCELL TEC" e ao pagamento de danos morais e materiais. Tese de julgamento: Anulação, pelo INPI, dos registros marcários da marca estrangeira "PHYTOCELL TEC". Reconhecimento de afronta à marca da empresa autora, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Decisão administrativa que deve ser considerada. Comando implícito proibindo o uso da marca, nas hipóteses listadas. O termo "PhytoCellTec" não é insumo cosmético listado na INCI, da ANVISA, mas apenas nome comercial da composição química do produto. Identificação, no rótulo de embalagem de produto nacional, que deve seguir as normas da ANVISA, com tradução para o português da composição química, em língua estrangeira.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 355, I, 85, §2o; Lei 9.279/96, arts. 124, XIX, 129, 130, 140, §1o; RDC no 646/2022, ANVISA, art. 2o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP, SCRDE, Ap. 1110221-92.2021.8.26.0100, Relator Designado (2° juiz) Des. Grava Brazil, j. 02.04.2024.